Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-12.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027338-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ORLEI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 076.536.989-30 (PACIENTE), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRODUÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, N
ESSA
EXTENSÃO,

DENEGA
DA
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Orlei Pinheiro de Souza
, denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido liminar de revogação da prisão preventiva e desentranhamento de provas consideradas ilícitas, além da produção de provas complementares.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem
em:

(
I
) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular, fundamentada em denúncia anônima e tentativa de fuga;

(
II
) analisar o indeferimento de diligências probatórias pela autoridade coatora sob a alegação de irrelevância e sigilo operacional;

(
III
) avaliar se a decisão que negou a produção das provas carece de fundamentação;

(
IV
)
averiguar
se houve reiteração indevida quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, constatou-se reiteração de tese já analisada em
Habeas Corpus
anterior (n. 1013804-98.2024.8.11.0000), sem a demonstração de fatos novos. Conforme a jurisprudência consolidada, é inadmissível a reanálise de pedido idêntico com base em mera repetição de argumentos.

4. As buscas pessoais e veicular foram realizadas com base em fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima específica e pela tentativa de fuga dos envolvidos, conforme autorizam os
arts
. 240, §1º e §2º, e 244 do CPP.

5. Denúncias anônimas, quando complementadas por elementos objetivos, podem justificar diligências policiais, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. O indeferimento de provas foi devidamente fundamentado, indicando a irrelevância das diligências para o deslinde da controvérsia e os riscos à segurança pública no caso das informações sigilosas.

7. A decisão da autoridade coatora não padece de nulidade, pois atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, ao apresentar justificativa detalhada para o indeferimento das provas solicitadas pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. É inadmissível a reiteração de pedido em Habeas Corpus quando não demonstrados fatos novos capazes de justificar nova análise da matéria.

2. A busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita e corroborada por elementos objetivos é válida e não configura violação de direitos fundamentais.

3. O indeferimento fundamentado de diligências probatórias irrelevantes ou protelatórias está dentro da discricionariedade técnica do magistrado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 240, §1º e §2º, e 244.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF,
AgRg
no HC 917.692/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 02/09/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.667.776/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

em
favor de
Orlei Pinhei
ro de Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ilicitude das provas obtidas na busca pessoal, tendo em vista que não teria funda
da
s razões; b)
denúncia anónima apócrifa; c) a denúncia ofertada pelo membro ministerial apresentou-se controversa, tendo em vista que o veículo (Pick-up Fiat Strada) sequer tinha banco traseiro; d) não restou configurados os requisitos autorizadores da medida extrema; e) aplicação de medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes; f) necessidade da produção de prova pericial; g) decisão que negou a produção das provas solicitas carece de fundamentação.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de desentranhar as provas ilícitas obtidas constantes nos autos, obtidas por meio de busca pessoal e veicular
, bem como, a revogação da prisão preventiva do paciente
.

Subsidiariamente, requereu a produção de provas essenciais à elucidação dos fatos (Extrato do GPS da viatura utilizada pelos policiais, gravação dos áudios captados pelos rádios de transmissão e imagens do circuito interno de monitoramento).

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar deferida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
242835182
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id
s
.
244517677, 244517678 e 244517679
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pel
o

conhecimento em parte do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação

da ordem
(id
.
248912175
)
sintetizando, assim, o seu parecer:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR SEM JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPERTINÊNCIA. ATO DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. A CONDUÇÃO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA SE INSERE NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

A Defesa requereu sua habilitação para realização de sustentação oral, bem como, a inclusão dos autos na ordem de preferência de julgamento, informando, desde já, a dispensa do prazo de intimação da pauta
(id. 251736768).

É o relatório
.

VOTO

I - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Orlei Pinheiro de Souza
, por ordem do
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

De proêmio, registro que, quanto
as teses
de que
“
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema
” e

“
a
substituição
da prisão por
medidas cautelares alternativas
”
, são idênticas
às constantes do
Habeas Corpus
n. 1013804-98.2024.8.11.0000
, de minha relatoria.

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica. Nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador.
(
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, se torna inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos de
Habeas Corpus
impetrado, anteriormente
, pelo que não conheço do
mandamus
no que se refere a tais teses.

II –
QUANTO AO
DESENTRANHA
MENTO DE
PROVAS ILÍCITAS E PRODUÇÃO DE PROVAS/DI
LIGÊNCIAS

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1006259-45.2024.8.11.0042
que a Autoridade Coatora
indeferiu o pedido de nulidade das provas
argumentando que a busca pessoal e veicular se deram por fundadas suspeitadas
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).
No caso em apreço, narra a denúncia, em síntese, qu
e
a equipe ROT
AM
recebeu denúncia anônima sobre alguns indivíduos que praticavam o tráfico de entorpecentes na região invadida do Contorno Leste
.

A equipe, então, se deslocou até a região informada, onde avistaram o veículo relatado durante o patrulhamento.
Extrai-se que no momento da aproximação da guarnição, o denunciado ORLEI PINHEIRO desceu do veículo e tentou foragir. O correu ORLEI DA SILVA também tentou fugir conduzindo o carro
, contudo, ambos foram alcançados pelos policiais, inclusive,
ofereceram resistência na abordagem policial
.

Feita a abordagem pessoal e veicular, o
s policiais lograram êxito em localizar 02 (dois) tabletes de maconha dentro do veículo
.

Percebe-se, pois, pelo narrado na inicial acusatória, que
a “fundada suspeita” foi devidamente justificada no caso em apreço, porquanto, antes da busca pessoal e veicular, já havia indícios suficientes da ocorrência do ilícito (
denúncia
sobre a traficância), que, aliado à conduta suspeita dos denunciados, que tentaram fugir e resistir a abordagem, se mostra mais que suficiente para justificar a busca pessoal e veicular
.
(...)
.
”
(decisão id. 242026685).

Com relação ao pedido de produção
antecipada
de provas, o juízo singular indeferiu o requerimento sob o fundamento
de
que
as diligências não seriam indispensáveis ao deslinde da controvérsia
.
Vejamos
excerto da decisão:

“
(...).
Contudo, data
venia
ao que sustentam as Defesas,
a produção das referidas provas não se mostram
indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

Digo isso, pois,
eventual remessa do relatório das rotas realizadas pela viatura policial utilizada na abordagem (GPS) não teria o condão de comprovar as teses defensivas a respeito de como se deu a ocorrência
, especialmente porque, em se tratando de abordagem ocorrida às 18h00min no bairro Osmar Cabral (Brasil 21), localizado a cerca de 17 km da Central de Ocorrências onde fora lavrado o Auto de Prisão por volta das 21h04 (Id. 151881803), se mostra perfeitamente razoável o período transcorrido entra abordagem, prisão, diligências e condução à delegacia
.

Quando à requisição dos relatórios das gravações dos rádios de transmissão dos militares, da mesma forma,
não se mostram relevantes, além de que os relatórios pretendidos acessariam e exporiam dados sigilosos que comprometem não só as operações policiais, mas a segurança dos próprios agentes públicos
, conforme salientou o “Parquet” na manifestação de Id. 156216326.

Por oportuno, como mencionado pelo Parquet na manifestação supracitada, o acusado ORLEI DA SILVA afirmou no interrogatório de Id. 151881809 que
parte da ocorrência policial ocorreu em frente a uma borracharia de propriedade de “Zezé”, seu familiar, que possui câmeras de vigilância, portanto, cujas imagens podem facilmente ser juntadas pela Defesa como meio de prova, além da prova testemunhal do seu familiar, devidamente arrolado na defesa
de Id. 158237800.

Quanto ao pedido para remessas das gravações do monitoramento interno da delegacia, também não merece acolhimento, posto que sequer instruiu a defesa seu pedido com informações sobre a efetiva gravação feita na data dos fatos na Central de Ocorrências, muito menos existe negativa da autoridade policial quanto ao fornecimento dessas imagens
.

A par disso, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive,
o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução
.

Além disso, é certo que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público em comum com as Defesas não estão sob o crivo de qualquer acusação/investigação nestes autos, além de que eventual inidoneidade de suas condutas/depoimentos são passiveis de apuração em procedimento administrativo próprio, ressaltando que,
em sede de audiência de custódia, sequer constou o desejo dos
acusados
de representar contra os policiais da ROTAM
(Id. 152614303, págs. 91/92).
” (decisão id. 242026685).

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alega

a

ilicitude das provas obtidas na busca pessoal
, tendo em vis
ta que não teria fundadas razões
.

Todavia, o
s
artigo
s 240, §1º e §2º
, e
244
, ambos
do CPP
,
autoriza
m
a busca pessoal
sem mandado judicial quando há fundadas razões de que o indivíduo esteja em posse de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vejamos:

“
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem
, para:

a) (...).

§ 2o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.

(...)

Art. 244. A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

No caso em tela, a abordagem foi procedida em razão de uma
denúncia anônima específica
, indicando a prática do crime de tráfico de drogas em deter
minada localidade
, bem como, em
virtude da atitude

suspeit
a
,
qu
al seja,

tent
ativa de
fuga
ao avistar
a
viatura policial
.

No julgamento do HC 889.618, a Sexta Turma do STJ reafirmou que a tentativa de fuga justifica a fundada suspeita, validando a diligência policial e a legalidade das provas obtidas.

No que tange à
denúncia anônima
, o impetrante sustenta sua
insuficiência
para justificar a medida invasiva.

No entanto, a jurisprudência admite que denúncias anônimas podem servir como ponto de partida para investigações, desde que corroboradas
por outros elementos concretos
, como no caso em análise
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência
aplicável
ao caso:

“
1. (...).

3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal
, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da
noticia
criminis anônima (v. g.,
Inq
n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T.,
DJe
8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).

4. (...).

5.
Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime
e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito,
mostrou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial
e sem o consentimento do morador.

6. (...).

(
AgRg
no HC n. 917.692/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)”

Neste caso, a denúncia foi complementada pela tentativa de fuga, bem como, a resistência no momento da abordagem
, fatos que reforçam a fundada suspeita.

A Defesa aduz uma
contradição na denúncia ministerial
, afirmando que o veículo
Pick-up Fiat Strada

não possui banco traseiro, o que tornaria impossível a localização da droga no local indicado.

Contudo, essa questão deve ser esclarecida durante a instrução processual, não sendo suficiente para invalidar a denúncia na fase inicial.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso atende aos requisitos do artigo 41 do CPP
, descrevendo os fatos com todas as suas circunstâncias, a qualificação das partes e a classificação do crime, permi
tindo o exercício da ampla defesa.

Eventuais inconsistências fáticas podem ser dirimidas no curso da instrução, não havendo prejuízo imediato à acusação.

No
que
concerne
à

necessidade da produção de provas
pericial
, a Defesa
pondera o cerceamento da ampla defesa e
vi
o
lação ao
devido processo legal.

No tocante ao relatório de GPS da viatura, o magistrado explicitou que tal documento não teria o condão de comprovar as teses defensivas sobre o deslocamento policial, considerando o lapso temporal entre a abordagem e a condução à delegacia como compatível com as diligências realizadas.

Quanto às gravações dos rádios de transmissão, a decisão ressaltou que essas informações são protegidas por sigilo operacional e que sua revelação poderia comprometer a segurança pública e dos próprios agentes.

Ademais, no que se refere às gravações internas da delegacia, a Defesa sequer demonstrou a existência dessas gravações, tampouco apresentou elementos mínimos que pudessem justificar sua relevância, tornando o pedido meramente especulativo.

V
a
l
e
destacar
que o magistrado singular é o destinatário final das provas e, como tal, tem a
prerrogativa de decidir, com base no princípio da discricionaridade técnica, quais diligências são necessárias para o esclare
cimento da controvérsia.

Essa competência está prevista no artigo 400, §1º, do CPP, que autoriza o juíz
o singular a indeferir provas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Nesse sentido, eis o
entendimento
do Superior Tribunal de justiça:

“
1.
A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.

1.1 (...).” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.667.776/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

No caso, o laudo pericial confirmando que a substância apreendida era entorpecente e os depoimentos dos policiais configuram suficiente suporte probatório. A condução da atividade probatória está dentro da margem discricionária do juízo.

Este E. Tribunal de Justiça reafirm
ou
que o indeferimento de provas impertinentes não configura cerceamento
da Defesa. Vejamos:

“
A produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas.

(...).”
(N.U 1008380-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)

Além disso,
ressalto que
a solicitação de dados que poderiam comprometer sigilo policial é indeferida validamente com base na proteção
e
segurança pública
dos
próprios agentes.

Outrossim, como bem salientou o juízo de primeiro grau, na decisão que indeferiu os pedidos do impetrante,
o acusado Orlei da Silva afirmou, em seu interrogatório, que parte da ocorrência policial ocorreu em frente a uma borracharia de propriedade de “Zezé”, seu familiar, que possui câmeras de vigilância, portanto,
referidas
imagens pode
riam
facilmente ser juntadas pela Defesa como meio de prova, além da prova testemunhal do seu familiar, devidamente arrolado na defesa.

Com relação
à
alegação de que
a decisão que negou a produção das provas solicitadas ca
rece de fundamentação
, observo que o magistrado singular detalhou as razões
para o
seu
indeferimento.

A decisão atacada indicou que as provas solicitadas eram irrelevantes para o deslinde da controvérsia, além de potencialmente comprom
ete
dora

do
sigilo operaciona
l
, o que atende aos requisitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Não se trata, portanto, de uma decisão genérica ou arbitrária, mas sim de um ato judicial devidamente motivado, em respeito ao devido processo legal.

Desta forma, descabe falar em ausência de fundamentação, tendo em vista que o juízo
a quo

segui
u rigorosame
nte os preceitos legais e constitucionais, conduzindo o processo de forma regular e justa.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE

d
o presente
HABEAS CORPUS
e
,
nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024